Tribunal: TJDFT
Processo: 0028002-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028002-49.2016.8.07.0001 RECORRENTE: H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME RECORRIDO: 2000 COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME (ID 18896760). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 22534084). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 17543590. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031